Tribunal: TJPA
Processo: 0575646-06.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0575646-06.2016.8.14.0301

APELANTE: MARCO AURELIO LEAL ALVES DO O, MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA

APELADO: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA, INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA, MARCO AURELIO LEAL ALVES DO O

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0575646-06.2016.8.14.0301

APELANTE:
MARCO AURÉLIO LEAL ALVES DO O

ADVOGADO
: ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO
:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA E NFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTD

ADVOGADO
: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DECORRENTES DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS CONDENANDO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL, POR MÊS DE ATRASO, A PARTIR DE JANEIRO/2014 ATÉ A DATA EFETIVA DE ENTREGA DAS CHAVES; CONDENANDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS); CONDENANDO À DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 E JANEIRO A AGOSTO DE 2015 E CONDENANDO AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA NO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. VALIDADE DA CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. LUCROS CESSANTES ENTRE 0,5 E 1% DO VALOR ATUALIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Consumidora busca reforma para que a cláusula de 180 dias não seja considerada, bem como que o percentual de lucros cessantes seja aumentado.

II -
Esclareço que se encontra pacificado o entendimento de que a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias não configura abusividade, pois objetiva à solução de imprevistos inerentes à atividade
.

III –
É importante considerar que o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, assim, o valor arbitrado pelo juiz se mostra dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado.

IV -
Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0575646-06.2016.8.14.0301

APELANTE:
MARCO AURÉLIO LEAL ALVES DO O

ADVOGADO
: ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO
:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA E NFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTD

ADVOGADO
: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis , interpostas reciprocamente

por
MARCO AURÉLIO LEAL ALVES DO O

e por
MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA E ININITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
, nos autos de Ação De Declaração de Abusividade de Cláusulas Contratuais cumulada com Indenização por Danos materiais e Morais com pedido liminar de Tutela Provisória de Urgência.

Narra a inicial da ação que o

autor adquiriu uma unidade imobiliária

na planta,

de responsabilidade das

construtoras apeladas, cujo prazo de entrega era julho

de 2013, mais prazo de tolerância de 365 dias, no entanto, o imóvel somente foi entregue em outubro de 2016, ou seja, 3 (três) anos após a data limite para entrega. Afirma que adimpliu com todas as parcelas; requereu a inversão do ônus da prova, nulidade de cláusulas, o pagamento de lucros cessantes, e danos morais.

Contestação apresentada no ID 539061Pág. 1-18

Réplica no ID 539062- Pág. 01-32

Sentença proferida no ID 539063, onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial
para: 1)

Declarar a nulidade da cláusula que determinou a prorrogação do prazo de entrega da obra além dos 180 (cento e oitenta) dias já permitidos no contrato e, por consequência, reconhecer o inadimplemento contratual das rés quanto a obrigação de entregar a obra a partir do esgotamento do referido prazo conforme previsão contratual; b) Indeferir o pedido de congelamento do saldo devedor, devendo o mesmo ser atualizado nos termos abaixo determinados; c) Condenar as rés, já qualificadas, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, subtraída a quantia porventura já paga em sede de antecipação de tutela; d) Determinar a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária a contar de cada mês de atraso (art. 389 do CC). A correção monetária observará o INCC até o término do prazo de tolerância, momento que será calculada juntamente com os juros de mora pelo IPCA ou por qual deles for mais favorável ao consumidor. e) Condenar as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CPC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ. F) condenou as rés ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

Apelação interposta pela parte autora

no ID 539064, onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos:
1)
que os lucros cessantes devem ser de 0,7 % do valor do imóvel. 2) que a cláusula de 18º dias é abusiva, devendo ser declarada nula, analisando que inexistentes comprovações de caso fortuito ou força maior; Requer a reforma da sentença de origem, no sentido de que seja julgada totalmente procedente a ação.

Apelação interposta pelas construtoras no ID 539065, onde defendem a validade da cláusula que dispões sobre o prazo de 360 dias para a entrega do imóvel; a inixesitência

de danos morais; o não cabimento de lucros cessantes, ante a ausência de comprovação dos prejuízo eventualmente decorridos

do atraso na entrega e no caso de eventual reconhecimento, que o marco final para o pagamento da indenização seja a partir de 24/05/16 e por fim o reconhecimento da sucumbência recíproca.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0575646-06.2016.8.14.0301

APELANTE:
MARCO AURÉLIO LEAL ALVES DO O

ADVOGADO
: ALLAN ROCHA OLIVEIRA DA SILVA

APELADO
:
MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA E NFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTD

ADVOGADO
: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DEMOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

1.

APELAÇÃO 1, INTERPOSTA POR MARCO AURELIO LEAL ALVES DO O:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

Pretende o apelante Marco Aurélio Alves, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no tocante à

condenação das

construtoras rés, ao pagamento a título de lucros cessantes

do valor correspondente a 0,5% do valor do contrato

devido por cada mês de atraso, contados a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra e até a data que efetivamente for à mesma entregue, sustentando que o valor deve ser de 0,7% do valor atualizado

do imóvel. ; e quanto ao reconhecimento do prazo de prorrogação de 180 dias, além da data prevista para a entrega do imóvel, defende que é a cláusula é abusiva, posto que não foram apresentadas justificativas plausíveis para o seu reconhecimento.

1.1 QUANTO AOS LUCROS CESSANTES:

Defende o apelante que o quantum fixado na sentença deve ser reformado para 0,7% sobre o valor atualizado do imóvel.

Verifica-se na hipótese que

o juiz singular determinou que fossem calculados em cima do percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. É importante considerar que
o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Assim, o valor arbitrado pelo juiz mostra-se

dentro dos parâmetros

consolidados pela jurisprudência.

Insurge-se ainda o apelante, quanto ao reconhecimento da legalidade do prazo de prorrogação de

180 dias, após o prazo previsto no contrato, para a entrega do imóvel.

Cumpre esclarecer

que se encontra pacificado o entendimento de que a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias não configura abusividade
, pois objetiva à solução de imprevistos inerentes à atividade.
Conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL.
PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento,
há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual,
não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor
, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DESCUMPRIDO O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, É CABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, HAVENDO PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE-COMPRADOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SOLUÇÃO ADEQUADA AO REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE SER APLICAÇÃO DO INCC ATÉ O PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL,
JÁ INCLUÍDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS,
E A PARTIR DAÍ, QUE SEJA APLICADO O IPCA, ATÉ A DATA EFETIVA DA ENTREGA DAS CHAVES, SALVO SE O INCC FOR MENOR
. SUCUMENCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ROSAURA INDRUSIAK DE ARAÚJO GUEDES E LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA EM 180 DIAS NÃO CARACTERIZA NULIDADE DA CLÁUSULA QUE A PREVÊ, TAMPOUCO ABUSIVIDADE
. INEXISTE MOTIVOS CAPAZES DE MAJORAR OS DANOS MATERIAIS ESTABELECIDOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação nº 0006526-69.2012.8.14.0301. Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28.03.2017. Publicado em 06.04.2017) Grifei.

Posto isso, mantenho a sentença neste ponto.

2.

APELAÇÃO 2, INTERPOSTA POR MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA E
INFINITY CORPORATE CENTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausente preliminares, passo a análise meritória.

Em suas razões o apelante defende a validade da cláusula de tolerância de 360 dias,

estabelecida no contrato; Aduz ainda,

que não são cabíveis lucros cessantes ante a não comprovação dos danos materiais experimentados, decorrentes do atraso na entrega. Sustenta ainda a inexistência de

danos morais, uma vez que não houve ato ilícito, haja vista que o atraso na entrega do empreendimento ocorreu por motivos alheios a sua vontade. E por fim, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA:

Defendem as apelantes, a validade da cláusula de tolerância de 360 dias , prevista no item 8. 2 do contrato, uma vez que o prazo foi fixado considerando a natureza da atividade de construção civil; riscos e imprevistos que fogem a sua governabilidade.

Trata-se o caso em exame, de uma relação de consumo. Sendo assim, as cláusulas contratuais

do instrumento em análise, deveriam

observar a equidade, a fim de evitar que o consumidor seja colocado em situação excessivamente desvantajosa em relação a outra parte, implicando no desequilíbrio contratual.

Na hipótese,

a

estipulação do prazo de tolerância em 360 dias, coloca a parte consumidora, em evidente desvantagem, e ainda

ultrapassa

o prazo máximo de 180 dias( cento e oitenta dias) de prorrogação, reconhecido como legal, de acordo com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos. 6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual, não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis
. 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). 8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil
. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação. 9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.)

Neste sentido, colaciono

ainda jurisprudência deste Eg. Tribunal:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. "HABITE-SE". DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0080874-24.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 17/10/2022 )

Deste modo, não há como reconhecer a validade do dispositivo por franca violação à legislação consumerista e por não estar em conformidade com a jurisprudência consolidada do

Superior Tribunal de Justiça.

2.2. DOS LUCROS CESSANTES:

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Descabida é a alegação de que o recorrido não juntou documento capaz de servir como parâmetro para os lucros cessantes e por isso não faria jus aos aluguéis, considerando que a razão do pagamento desse tipo de indenização é compensar os valores que o adquirente do imóvel poderia aferir com seu aluguel, verba suficiente para cobrir aluguel de um imóvel do mesmo padrão.

Nessa linha de entendimento:

EMENTA: APELAÇÕES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA
. EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO.
CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS
.
CORRETA A FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.

PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ
. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA MANTIDA. DANO MORAL. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURADO. FIXADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS. RECURSO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0103706-80.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – Tribunal Pleno – Julgado em 03/05/2021 ).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador
. 2. A citação é o marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual. Precedentes. 3. Embargos de divergência acolhidos.

(STJ - EREsp: 1341138 SP 2013/0348919-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/05/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/05/2018 RB vol. 655 p. 216 RJTJRS vol. 310 p. 191)

3- DO DANO MORAL:

Analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que o imóvel em questão só foi entregue em outubro de 2016, mais de três anos após a data inicialmente prevista. Portanto, não há como considerar que se trata

de um mero descumprimento contratual. O longo período em que a parte foi privada de usufruir seu imóvel, lhe gerou frustrações,

aborrecimentos, transtornos de ordem emocional

e material, em razão da incerteza sobre quando o imóvel seria efetivamente entregue.

Cumpre ressaltar, que a demora na entrega da demora, viola o direito à moradia, consectário do princípio da dignidade da pessoa humana. De modo, que por todas as circunstâncias do caso concreto, restam configurados os danos morais.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA
. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL VERIFICADO NO CASO CONCRETO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. No que tange ao dano moral, é entendimento desta Corte que, havendo descumprimento do prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, pode ser cabível a condenação em danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.
Precedentes. 2.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que os danos morais estão configurados, tendo em vista o atraso de mais de três anos na entrega do imóvel
. A alteração das premissas firmadas no aresto recorrido exige o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1680450 SE 2017/0147881-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2018)

INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022).

Deste modo, entende-se que a fixação da indenização por danos morais

no importe de R$10.000 ( dez mil reais)

é suficiente para reparar os danos sofridos, considerando as peculiaridades do caso em exame, sem que gere

enriquecimento sem causa da parte autora, ora apelada.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos, porém nego-lhes provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

No tocante

ao pagamento de custas e honorários advocatícios,

fixo no patamar de 20% do valor da causa, dividido em 10% para cada um dos apelantes.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024